Tribunal: STF
Processo: HC 91915
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA
   CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIENTE
   CONDENAÇÃO POR OUTRO CRIME GRAVE. HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO.
1.
        Habeas corpus contra julgamento colegiado da 5ª Turma do
   Superior Tribunal de Justiça que denegou habeas corpus
   anteriormente aforado perante aquela Corte, objetivando a soltura
   do paciente.
2.      Fundamentação idônea ao decreto de prisão do
   paciente em razão da sentença condenatória: a despeito de haver
   sido beneficiado com a liberdade provisória (art. 310, parágrafo
   único, CPP), houve prática de crime de gravidade contra o
   patrimônio, a ensejar o reconhecimento da necessidade da prisão
   cautelar para fins de garantia da ordem pública.
3.
        Necessidade da prisão para evitar a reiteração de práticas
   criminosas graves, objetivamente consideradas com base em
   elementos colhidos nos autos da ação penal.
4.      Ordem denegada.